Tribunal: TJBA
Processo: 8055715-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055715-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDETE FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA N.º 163 STF (RE 593.068). RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8055715-33.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante

VALDETE FIGUEIREDO DOS SANTOS
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR